Tribunal: TJMT
Processo: 1004253-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR PARA PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Lari Roque Anderle contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Adjudicação ajuizada por Lilian Ortega Ferreira, deferiu tutela de urgência para determinar a averbação de indisponibilidade sobre os imóveis registrados sob as matrículas no 10.090 e no 10.091, em trâmite no Cartório de Registro de Imóveis local. O agravante sustenta que os bens nunca foram transferidos à autora por ausência de registro imobiliário e alega fraude à execução, visando à anulação da medida que, segundo ele, atinge adjudicação válida baseada em título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão que deferiu tutela de urgência para averbar a indisponibilidade dos imóveis litigiosos, como medida de resguardo da eficácia do provimento jurisdicional final na Ação Anulatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência tem por finalidade garantir a utilidade e a eficácia do provimento final, sendo cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
4. A existência de controvérsia sobre a titularidade dos imóveis — com alegações de aquisição pela autora mediante escritura pública desde 1996, não registrada, contrapostas à tese de fraude para ocultação patrimonial — evidencia a necessidade de dilação probatória, o que justifica o caráter cautelar da medida.
5. A averbação de indisponibilidade não acarreta perda da propriedade, tampouco impede o exercício de direitos inerentes à posse, configurando-se como providência temporária e reversível destinada a resguardar o resultado útil da lide.
6. A jurisprudência majoritária admite a adoção da averbação de indisponibilidade como instrumento processual legítimo em ações que discutem a validade de negócios jurídicos envolvendo imóveis, com base no perigo de alienação indevida durante a tramitação do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência pode incluir a averbação de indisponibilidade de imóvel quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de ineficácia do provimento final.
2. A medida cautelar de indisponibilidade não implica perda de propriedade, sendo reversível e adequada para evitar a frustração da jurisdição na ação principal.
3. Diante de controvérsia sobre a titularidade de bens imóveis, é legítima a preservação cautelar do estado atual do patrimônio até a solução definitiva da lide.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 10000210801056001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.06.2021; TJ-SP, AI no 2139379-19.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 18.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004253-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LARI ROQUE ANDERLE - CPF: 373.013.140-00 (AGRAVANTE), LILIAN ORTEGA FERREIRA - CPF: 704.273.561-72 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES TEREZINHA OLIVEIRA ANDERLE - CPF: 412.329.090-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR PARA PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Lari Roque Anderle contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Adjudicação ajuizada por Lilian Ortega Ferreira, deferiu tutela de urgência para determinar a averbação de indisponibilidade sobre os imóveis registrados sob as matrículas no 10.090 e no 10.091, em trâmite no Cartório de Registro de Imóveis local. O agravante sustenta que os bens nunca foram transferidos à autora por ausência de registro imobiliário e alega fraude à execução, visando à anulação da medida que, segundo ele, atinge adjudicação válida baseada em título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão que deferiu tutela de urgência para averbar a indisponibilidade dos imóveis litigiosos, como medida de resguardo da eficácia do provimento jurisdicional final na Ação Anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência tem por finalidade garantir a utilidade e a eficácia do provimento final, sendo cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4.

A existência de controvérsia sobre a titularidade dos imóveis — com alegações de aquisição pela autora mediante escritura pública desde 1996, não registrada, contrapostas à tese de fraude para ocultação patrimonial — evidencia a necessidade de dilação probatória, o que justifica o caráter cautelar da medida.

5.

A averbação de indisponibilidade não acarreta perda da propriedade, tampouco impede o exercício de direitos inerentes à posse, configurando-se como providência temporária e reversível destinada a resguardar o resultado útil da lide.

6.

A jurisprudência majoritária admite a adoção da averbação de indisponibilidade como instrumento processual legítimo em ações que discutem a validade de negócios jurídicos envolvendo imóveis, com base no perigo de alienação indevida durante a tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência pode incluir a averbação de indisponibilidade de imóvel quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de ineficácia do provimento final.

2.

A medida cautelar de indisponibilidade não implica perda de propriedade, sendo reversível e adequada para evitar a frustração da jurisdição na ação principal.

3.

Diante de controvérsia sobre a titularidade de bens imóveis, é legítima a preservação cautelar do estado atual do patrimônio até a solução definitiva da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 10000210801056001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.06.2021; TJ-SP, AI no 2139379-19.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1004253-60.2025.8.11.0000

Agravante (s): LARI ROQUE ANDERLE

Agravado (s): LILIAN ORTEGA FERREIRA

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LARI ROQUE ANDERLE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Adjudicação de no 100188346.2023.8.11.0108, manejada por
LILIAN ORTEGA FERREIRA,
deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar a averbação de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis matriculados sob os números 10.090 e 10.091 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que as escrituras nunca foram levadas a registro imobiliário, de modo que o imóvel permaneceu em nome de Amilton Ortega, conforme reconhecido por sucessivas decisões proferidas nos próprios autos da execução.

Argumenta ter restado configurada fraude à execução perpetrada pela autora e seu genitor para ocultar o patrimônio deste das constrições judiciais.

Sustenta que a decisão de primeira instância foi equivocada, pois a autora pretende anular uma adjudicação fundamentada em título judicial válido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 269653788).

Contraminuta não apresentada (Id. 275467884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação proposta por LILIAN ORTEGA FERREIRA objetivando a anulação da adjudicação dos imóveis matriculados sob os números 10.090 e 10.091 em favor do agravante, realizada nos autos da execução no 0000494-10.2004.8.11.0108, na qual era credor de AMILTON ORTEGA FERREIRA, genitor da autora.

A pretensão anulatória sustenta-se na alegação de que, desde 1996, a autora seria a legítima proprietária dos bens, tendo adquirido os imóveis mediante Escritura Pública de Compra e Venda, estando o juízo da execução induzido a erro ao determinar a adjudicação em favor do credor.

Busca o agravante desconstituir a tutela de urgência deferida para determinar a averbação de indisponibilidade sobre os imóveis objeto da lide anulatória, com argumentos no sentido de que as escrituras públicas invocadas pela parte autora não produziram efeitos translativos da propriedade imobiliária ante a ausência de registro no fólio real.

Pois bem. No caso em análise, há elementos que indicam a existência de dúvidas quanto à real titularidade dos imóveis, sendo que a agravada sustenta ter adquirido os bens em 1996 por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, sem proceder ao devido registro na matrícula.

Por outro lado, o agravante alega que tais imóveis sempre pertenceram ao genitor da agravada e foram utilizados para frustrar o pagamento de uma dívida reconhecida judicialmente na ação executiva originária.

Sem pretender adiantar o mérito da demanda, certo é que as questões suscitada pelas partes demandam dilação probatória mais profunda, a ser realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mormente ante as alegações de fraude e manobras processuais para induzir o juízo da execução a erro.

Nesse contexto, a tutela de urgência tem justamente por escopo assegurar a eficácia do provimento final, de modo que não se mostra destoante a averbação de indisponibilidade determinada pelo magistrado a quo com vistas a evitar a alienação dos imóveis durante a tramitação do feito anulatório.

Nesse ponto, cumpre destacar que a averbação da indisponibilidade não se confunde com a perda da propriedade ou seus atributos, antes se reveste de medida acautelatória do patrimônio objeto da lide.

Assim, averbada a indisponibilidade, os proprietários, possuidores ou detentores dos imóveis permanecem com seus direitos até decisão judicial em contrário, que importe na perda da propriedade ou da posse. Trata-se de medida cautelar, provisória e com efeitos assecuratórios, incidente sobre os direitos que envolvem a propriedade em questão, de modo a evitar sua movimentação no trâmite processual, aguardando a solução da disputa principal.

Dessa forma, o deferimento da medida combatida tem respaldo na processualística moderna, não comportando reparos a atuação do juízo de origem. Ao revés, a determinação de indisponibilidade se presta, justamente, para garantir que a decisão final da ação anulatória tenha efetividade prática.

Cabe salientar que a averbação é meramente temporária e reversível, podendo ser cancelada a qualquer tempo por contraordem do magistrado processante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DE IMÓVEL - HIPÓTESE CONCRETA - REQUISITOS PRESENTES.
A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300). Afigurando-se a probabilidade do direito e evidenciado possível óbice à prestação jurisdicional decorrente da alienação do imóvel em discussão, afigura-se pertinente a averbação de indisponibilidade na respectiva matrícula, sobretudo em se tratando de medida reversível . Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000210801056001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM
. Insurgência em face de decisão que deferiu cautelar para averbação premonitória e de indisponibilidade de imóvel na respectiva matrícula . Decisão mantida. Cautelar. Possibilidade de averbação premonitória e de indisponibilidade de imóvel objeto de contrato que está sendo discutido em juízo, como forma da preservar eventuais direitos de terceiros e a eficácia do provimento jurisdicional que virá a ser proferido.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2139379-19.2023.8.26 .0000 Monte Mor, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 18/08/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que se mostra prudente e adequada ao caso concreto.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025